Tribunal: TJES
Processo: 0020299-98.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020299-98.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO CARLOS LEAO DE MATOS
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Estado do Espírito Santo
,

ver reformada a sentença que, em sede de embargos de terceiros, condenou o apelado nos ônus sucumbenciais, mas rejeitou o pedido de transferência dos honorários sucumbenciais à Associação dos Procuradores do Estado.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a pretensão possui fundamento em amplo conjunto normativo; (ii) o art. 12 da Lei Estadual n° 4.708/92 autoriza o Poder Executivo a regulamentar a percepção de honorários em favor do Estado; (iii) essa regulamentação foi feita pelo Decreto Estadual nº 3.668-N/1994, que repassou ao Conselho da PGE/ES a incumbência de editar normas sobre a distribuição dos honorários advocatícios devidos aos procuradores, e pela Resolução nº 256/2012, que estabeleceu a obrigatoriedade de depósito dos honorários referentes às ações judiciais na conta bancária mantida pela APES; (iv) a sobredita lei estadual não foi ab-rogada pela Lei nº 5.342/1996, uma vez que os diplomas não tratam exatamente da mesma matéria e não houve revogação expressa.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

O objeto do apelo diz respeito à destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo.

O §19 do art. 18 do CPC/15, ao estabelecer que o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais
depende de lei
que regule a matéria, consolidou o entendimento há muito pacificado no STJ de que
“a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.”
(STJ - AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

A par disso, este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, no sentido de que
não há previsão legal
no âmbito estadual que possibilite a destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), tendo em vista que
“
a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES
), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores
.”
(TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).

No mesmo sentido, outros precedentes desta Corte:

RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL. DECISÃO POSTERIOR, PROFERIDA POR JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, CUJO TEOR ESTÁ EM ROTA DE COLISÃO COM O QUE RESTARA DECIDIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE EMPREGADA PARA MASCARAR A DESCONSIDERAÇÃO DAS SÓLIDAS RAZÕES EMPREGADAS PELA CORTE NO EXERCÍCIO DA SUA COMPETÊNCIA RECURSAL. DESRESPEITO À PRECLUSÃO HIERÁRQUICA, COM SUBSEQUENTE OFENSA À AUTORIDADE DE ATO DECISÓRIO DO TJES (ARTIGO 988, INCISO II, DO CPC/2015). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEVIDOS. ADPF N. 598 JULGADA PELO STF. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS NA CONTA ÚNICA DO ESTADO, PARA QUE ESTE REPASSE OS VALORES, NA FORMA DA ADPF N. 598, AOS PROCURADORES. PEDIDO PROCEDENTE. I- A preclusão hierárquica estará configurada quando um órgão jurisdicional de graduação superior decide uma determinada questão de forma a tornar inviável sua reapreciação por órgão inferior de modo diverso. Precedente do STJ. II- Não é possível, em sede de Reclamação, definir o acerto da decisão de primeiro grau que determinara a nomeação do candidato ora Reclamado, tampouco rediscutir o mérito da controvérsia já decidida no Agravo de Instrumento nº 0001136-88.2018.8.08.0006, pois no âmbito da demanda em questão, quando amparada no art. 988, inc. II, do CPC, somente cabe ao Tribunal verificar o eventual descumprimento de um ato decisório anterior, o qual está devidamente configurado. III- Com relação aos honorários advocatícios, estes são devidos nas Reclamações julgadas a partir da vigência do CPC/2015, quando angularizada a relação processual. Precedente do STJ.
IV- Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha, ao julgar a ADPF nº 598, declarado a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos Procuradores do Estado do Espírito Santo, os mesmos devem ser destinados ao caixa único do Estado, o qual fará o devido repasse aos Procuradores, por inexistir atualmente, no ordenamento jurídico do Estado do Espírito Santo, norma jurídica vigente que autorize o repasse diretamente para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo
. V- Pedido procedente, com a cassação da decisão impugnada (art. 992 do CPC). (TJES, Classe: Reclamação, 100200045076, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE.
1 Este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, pela impossibilidade de destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), porque a titularidade dos honorários de sucumbência, na hipótese, é do próprio ente político e não de seus Procuradores, isto é, os honorários passam a integrar o patrimônio da pessoa jurídica de direito público. 2. - Não há previsão legal para a destinação dos honorários sucumbenciais devidos ao Estado do Espírito Santo para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES). ... a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021).
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036693, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE TITULARIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência já encampava o entendimento que restou expresso no Novo Código de Processo Civil no sentido da necessidade de lei para normatizar essa transferência dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, §19, do citado diploma. 2. Ocorre que, a teor de fundamentação desenvolvida em diversos precedentes deste egrégio TJES,
a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-N/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores. 3. Logo, a ausência de lei estadual que disponha sobre honorários advocatícios e os destinem aos Procuradores do Estado do Espírito Santo, denota que dita verba deve ser integrada à esfera jurídica do seu titular, isto é, o ente público estadual
. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003011, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA PERTENCENTE AO ENTE FEDERADO. ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES. REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.708/92. NECESSIDADE DE INGRESSO DA VERBA NOS COFRES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é atualmente pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência não são de titularidade do advogado público, mas, sim, do ente da administração direta ou indireta. 2. Portanto, a garantia do advogado autônomo ou empregado dos honorários de sucumbência, prevista no Estatuto da Advocacia, não abarca situação peculiar dos Advogados Públicos, porquanto a relação destes com Ente Público não é contratual, mas sim institucional.
3. Ainda que o agravante sustente que há determinação da destinação das verbas sucumbenciais para a conta da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo por força do art. 12, da Lei Estadual nº. 4.708/1992, regulamentado pelo artigo 1º do Decreto Estadual nº 3.668 - N/1994 e do artigo 2º da Resolução do Conselho da PGE/ES nº 256, os recentes precedentes deste Egrégio Tribunal dão conta que a referida lei estadual, pressuposto de validade do Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e da Resolução n.º 256/2012, foi revogada pela Lei n.º 5.342/1996. 4. Embora o Decreto Estadual n.º 3.668-N/1994 e a Resolução n.º 256/2012 continuem em vigor, perderam o seu fundamento de validade, razão pela qual não podem fundamentar o repasse imediato das verbas sucumbenciais para a Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).
5. A verba honorária sucumbencial não pertence a figura do Procurador, revelando-se razoável que esta deva ingressar na receita do próprio ente estadual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002666, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES) IMPOSSIBILIDADE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado pelos Tribunais Superiores é de que a verba honorária de sucumbência integra o patrimônio do Estado. Desse modo, constitui receita pública, deve ingressar nos cofres públicos (e não na conta da associação de procuradores) e ser regularmente contabilizada e fiscalizada pelos órgãos competentes. Assim, somente após o ingresso e a regular contabilização das aludidas receitas, o Estado poderá transferir aos procuradores, conforme estabelecido no art. 12, da Lei Estadual n.º 4.708/92, os valores devidos aos mesmos.
2.Valor dos honorários sucumbenciais fixados durante a vigência do CPC/73, de acordo com os parâmetros do art. 20, §4º. Baixa complexidade da causa. Valor arbitrado razoavelmente, impossibilidade de majoração. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120169529, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESTINAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (APES). IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O §19 do art. 18 do CPC/15, ao estabelecer que o direito de os advogados públicos perceberem honorários advocatícios sucumbenciais depende de lei que regule a matéria, consolidou o entendimento há muito pacificado no STJ de que “a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui direito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade.” (STJ - AgInt no REsp 1347421/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

2)
A par disso, este egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado, majoritariamente, no sentido de que não há previsão legal no âmbito estadual que possibilite a destinação dos honorários de sucumbência para a conta bancária de titularidade da Associação dos Procuradores do Estado Santo (APES), tendo em vista que “a Lei Estadual nº 4.708/1992 que disciplinava o tema foi revogada pelo art. 10, da Lei Estadual nº 5.342/96, circunstância que esvaziou o amparo legal que existia para os atos normativos subsequentes (Decreto Estadual nº 3.668-n/1994 e Resolução nº 256/2012 do Conselho da PGE/ES), e com maior razão para a transferência da verba de titularidade do ente público estadual para os seus respectivos procuradores.” (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0005476-50.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-04-2021, data da publicação no Diário: 17-05-2021)

3)

Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.